Tribunal: TJDFT
Processo: 0013550-59.2001.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), assentou o entendimento acerca das balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, bem como da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo e da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
2. Para fins de incidência da Súmula 106/STJ, no caso não se vislumbra pendência de providência imputável ao Judiciário.
3. Apelação conhecida e não provida.